Tribunal: CARF
Processo: 37280.002020/2005-49
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WESLEY ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-11-06
Data de publicação: 2024-01-04

Inteiro teor:
S2- C3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
37280.002020/2005-49
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-010.956 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
06 de novembro de 2023
Recorrente
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/03/2003 a 31/03/2003
CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE DO LANÇAMENTO.
DEVIDO PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL.
Havendo comprovação de que o sujeito passivo demonstrou conhecer o teor da
acusação fiscal formulada no auto de infração, considerando ainda que todos os
termos, no curso da ação fiscal, foram-lhe devidamente cientificados, que
logrou apresentar esclarecimentos e suas razões de defesa dentro dos prazos
regulamentares, não há que se falar em cerceamento ao direito de defesa bem
assim não há que se falar em nulidade do lançamento.
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. RETENÇÃO DE 11%. CESSÃO
DE MÃO DE OBRA.
As contribuições sociais previdenciárias incidentes sobre cessão de mão-de-
obra, diante da redação do art. 31 da Lei 8.212, de 1991, dada pela Lei 9.528,
de 1997, aplicada à época do fato gerador, na qual o contratante de quaisquer
serviços executados mediante cessão de mão-de-obra, inclusive em regime de
trabalho temporário, responde solidariamente com o executor pelas obrigações
decorrentes desta Lei, em relação aos serviços prestados, exceto quanto ao
disposto no art. 23, não se aplicando, em qualquer hipótese, o benefício de
ordem.
CONHECIMENTO. ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE E
ILEGALIDADE DA LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA. INCOMPETÊNCIA DO
CARF. SÚMULA CARF N. 02. DECRETO 70.235-72.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária, nos termos da súmula CARF 02, bem como também não pode
conhecer das alegações de ilegalidade de lei, nos termo do art. 26-A, do
Decreto 70.235-72.
APLICABILIDADE DA TAXA SELIC COMO ÍNDICE DE JUROS DE
MORA. SÚMULA CARF 04.
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos
tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação
e Custódia - SELIC para títulos federais, nos termos da Súmula CARF n.o 4.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 37280.002020/2005-49
Fl. 519
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-010.956 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 37280.002020/2005-49

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer, em
parte, do recurso, não conhecendo das alegações de inconstitucionalidades (Súmula Carf no 2), e,
na parte conhecida, em negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
João Mauricio Vital - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wesley Rocha - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll, Wesley Rocha, Flavia Lilian Selmer Dias, Fernanda Melo Leal, Alfredo Jorge
Madeira Rosa, Maurício Dalri Timm do Valle, Marcelo Freitas de Souza Costa (suplente
convocado(a)), João Maurício Vital (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto nas e-fls. fls. 306/313, e seguintes, por
ESTADO DO RIO DE JANEIRO, contra o Acórdão de julgamento que decidiu pela
improcedência da impugnação apresentada.
Por bem descrever os fatos, tomo por empréstimo o relatório da Resolução
proferida n.o 9202-000.238 – CSRF, da 2a Turma:
“Em sessão plenária de 02/12/2014, foi julgado o Recurso Voluntário, prolatando-se o
Acórdão no 2301-004.236 (fls. 389/395), que contém a seguinte ementa e conclusão:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/03/2003 a 31/03/2003
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. RETENÇÃO. CESSÃO DE MÃO-DE-
OBRA.
FATO
GERADOR.
DEMONSTRAÇÃO.
OBRIGATORIEDADE.
AUSÊNCIA.
A Lei 8.212/1991 determina que a empresa contratante de serviços executados mediante
cessão de mão-de-obra, inclusive em regime de trabalho temporário, deverá reter onze
por cento do valor bruto da nota fiscal ou fatura de prestação de serviços e recolher a
importância retida até o dia dois do mês subseqüente ao da emissão da respectiva nota
fiscal ou fatura, em nome da empresa cedente da mão-de-obra, observado o disposto no
§ 5o do art. 33 do mesmo diploma legal.
A Lei 8.212/1991 define que é cessão de mão-de-obra a colocação à disposição do
contratante, em suas dependências ou nas de terceiros, de segurados que realizem
serviços contínuos, relacionados ou não com a atividade-fim da empresa, quaisquer que
sejam a natureza e a forma de contratação.
Portanto, para a demonstração da certeza sobre a exigência a fiscalização deve
demonstrar que a cessão de mão-de-obra ocorreu, com todas as características que a
definem.
No presente caso, não há demonstração de que a cessão de mão-de-obra ocorreu, motivo
da ausência de que o fato gerador ocorreu, impedindo a exigência do crédito, motivo do
provimento do recurso.
Fl. 520
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-010.956 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 37280.002020/2005-49

O resultado do julgamento foi registrado nos seguintes termos:
ACORDAM os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao recurso, nos termos do voto do(a) Relator(a).
O Relator, de ofício, considerou que a auditoria fiscal não havia
demonstrado a ocorrência de cessão de mão-de-obra, o que seria essencial
para que se caracterizasse a obrigação de realizar a retenção.
Entendeu que o fato gerador da retenção somente ocorreria em se tratando
de serviços prestados por cessão de mão-de-obra, no caso, colocação à
disposição do contratante, em suas dependências ou nas de terceiros, de
segurados que realizem serviços contínuos, relacionados ou não com a
atividade-fim da empresa, quaisquer que fosse a natureza e a forma de
contratação.
Diante dos argumentos que apresentou, o Relator votou por dar provimento
ao recurso pela ausência de demonstração da ocorrência do fato gerador.
Os autos foram encaminhados à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional -
PGFN em 09/02/2015, (fl. 396). Em 20/02/2015 a PGFN apresentou o
Recurso Especial de fls. 397/405, no intuito de rediscutir as seguintes
matérias a)“impossibilidade de decretação de nulidade sem a
comprovação do prejuízo; e b) reconhecimento de ofício de matéria não
impugnada pelo contribuinte.
Ao Recurso Especial foi dado seguimento, de acordo com o Despacho de
30/03/2017 (fls. 430/432).
(...)
Quanto à matéria a) “Impossibilidade de decretação de nulidade sem a comprovação do
prejuízo”, a conclusão no despacho foi a seguinte:
O cotejo levado a cabo pela Recorrente permite constatar que efetivamente foi
demonstrada a alegada divergência jurisprudencial: enquanto no caso do paradigma
entendeu-se pela impossibilidade de reconhecimento de nulidade sem prejuízo,
especialmente no caso de descrição deficiente do fato gerador, no acórdão recorrido
firmou-se entendimento diverso, configurando a divergência.
O segundo paradigma não será examinado em razão da admissibilidade já reconhecida.
(Grifou-se)
Já a matéria b) “Reconhecimento de ofício de matéria não impugnada pelo
contribuinte”, o recurso teve seguimento com base nos argumentos transcritos abaixo:
O cotejo levado a cabo pela Recorrente permite constatar que efetivamente foi
demonstrada a alegada divergência jurisprudencial: enquanto no caso do acórdão
recorrido adentrou-se, de ofício, matéria não expressamente impugnada, no paradigma
firmou-se entendimento diverso, onde tal situação não seria possível em razão da
preclusão material.
O segundo paradigma não será examinado em razão da admissibilidade já reconhecida.
(Grifou-se)
O sujeito passivo foi intimado das decisões proferidas pelo CARF em 31/07/2017,
conforme Aviso de Recebimento juntado à folha 444.
Em 21/08/2017, apresentou contrarrazões (fls. 449/452) ao Recurso Especial da
Fazenda Nacional, ou seja, intempestivamente, eis que o prazo de quinze dias previsto
no art. 69 do RICARF se esgotara em 15/08/2017.
A Resolução citada, entendeu por converter o julgamento em diligência, nos
seguintes termos:
Fl. 521
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-010.956 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 37280.002020/2005-49

“Como visto, as matérias devolvidas à apreciação deste Colegiado foram a)
Impossibilidade de decretação de nulidade sem a comprovação do prejuízo; e b)
Reconhecimento de ofício de matéria não impugnada pelo contribuinte.
Importa ressaltar, de início, que embora a Fazenda Nacional tenha apresentado como
paradigmas dois acórdãos em relação a cada uma das matérias suscitadas em seu apelo,
o exame de admissibilidade considerou apenas um paradigma para cada tema abordado
na peça recursal. Em relação à matéria do item “a”, somente foi contemplado o exame
do Acórdão no 204-01.947 e, quanto ao item “b”, o Acórdão no 206-00.998 foi o único a
ser apreciado.
Não obstante, entendo que para a formação de convicção do Colegiado quanto ao
conhecimento do Recurso Especial mostra-se necessária a análise dos demais acórdãos
trazidos a cotejo.
Conclusão
Ante o exposto, voto por converter o julgamento em diligência à DIPRO/COJUL, para a
devolução dos autos à câmara recorrida, com vista à complementação do exame de
admissibilidade do Recurso Especial da Fazenda Nacional, mediante análise dos
Acórdãos no 204-01.794 (matéria “a”) e no 206-00.952 (matéria “b”), com posterior
retorno a este relator, para prosseguimento”.
Com os esclarecimentos feitos, o processo foi colocado para julgamento, em 29 de
outubro de 2021, e prolatado o Acórdão n.o 9202-009.975– CSRF / 2a Turma, contendo a
seguinte ementa:
“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/03/2003 a 31/03/2003
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
RECURSO
ESPECIAL.
DESATENDIMENTO DE PRESSUPOSTO. NÃO CONHECIMENTO.
Não se conhece de Recurso Especial de Divergência quando não resta demonstrado o
alegado dissídio jurisprudencial, tendo em vista a ausência de similitude fática entre os
acórdãos recorrido e paradigmas.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
PRECLUSÃO.
Considera-se não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada,
não podendo a autoridade julgadora dela conhecer, salvo nos casos expressamente
previstos em lei”.
A parte dispositiva do julgamento foi registrada nos seguintes termos:
“Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Especial, apenas quanto à preclusão, vencida a
conselheira Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri, que não conheceu. No mérito,
na parte conhecida, por maioria de votos, acordam em dar provimento ao
Recurso Especial, com retorno ao colegiado de origem, para apreciação das
demais questões do Recurso Voluntário, vencida a conselheira Rita Eliza Reis
da Costa Bacchieri, que lhe negou provimento. Nos termos do art. 58, § 5o, do
Anexo II, do RICARF, a conselheira Ana Cecilia Lustosa da Cruz não
participou do julgamento, tendo em vista que o conselheiro Martin da Silva
Gesto já havia votado relativamente ao conhecimento e ao mérito do Recurso
Especial”.
Com o isso, esse colegiado recebe a matéria devolvida para julgamento, constante
do Recurso Voluntário.
É o presente relatório.
Fl. 522
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-010.956 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 37280.002020/2005-49

Voto
Conselheiro Wesley Rocha, Relator.
Após a decisão de provimento do recurso especial da Procuradoria da Fazenda
Nacional, o processo é devolvido a esse colegiado para julgamento da matéria remanescente.
No respectivo julgamento, a parte dispositiva consta o seguinte:
“Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em conhecer parcialmente
do Recurso Especial, apenas quanto à preclusão, vencida a conselheira Rita Eliza Reis
da Costa Bacchieri, que não conheceu. No mérito, na parte conhecida, por maioria de
votos, acordam em dar provimento ao Recurso Especial, com retorno ao colegiado de
origem, para apreciação das demais questões do Recurso Voluntário, vencida a
conselheira Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri, que lhe negou provimento. Nos termos
do art. 58, § 5o, do Anexo II, do RICARF, a conselheira Ana Cecilia Lustosa da Cruz
não participou do julgamento, tendo em vista que o conselheiro Martin da Silva Gesto já
havia votado relativamente ao conhecimento e ao mérito do Recurso Especial.
A conclusão do relator do Acórdão proferido foi pelo seguinte:
“Conclusão
Diante do exposto, conheço parcialmente do Recurso Especial da Fazenda Nacional,
somente com relação à impossibilidade de reconhecimento de ofício de matéria não
impugnada pelo contribuinte e, no mérito, na parte conhecida, dou-lhe provimento”.
A primeira matéria diz respeito à nulidade do lançamento, nos seguintes termos:
“Do exame do julgado desafiado verifica-se que o Colegiado a quo deu provimento ao
recurso voluntário por entender que não restou demonstrada a ocorrência do fato
gerador da obrigação tributária, haja vista que, de acordo com o voto condutor de
referida decisão, não houve a comprovação de que os serviços que deram ensejo ao
lançamento foram prestados mediante cessão de mão de obra. Vejamos:
Quanto ao mérito, a questão a ser analisada.
Na alegação do sujeito passivo sobre a necessidade de fiscalização do prestador
de serviço, em primeiro lugar, necessitamos para tanto, demonstrar a ele que o
fato gerador ocorreu e qual foi o motivo de sua responsabilização
Pois bem, como estamos tratando no presente processo de obrigação de
retenção, em casos de prestação de serviços por cessão de mão de obra, fomos
verificar se o fato gerador está comprovado, a cessão, como determina a
legislação
Lei 8.212/1991:
Art. 31. A empresa contratante de serviços executados mediante cessão de mão-de-
obra, inclusive em regime de trabalho temporário, deverá reter onze por cento do valor
bruto da nota fiscal ou fatura de prestação de serviços e recolher a importância retida
até o dia dois do mês subseqüente ao da emissão da respectiva nota fiscal ou fatura, em
nome da empresa cedente da mão-de-obra, observado o disposto no § 5o do art. 33.
...
§ 3o Para os fins desta Lei, entende-se como cessão de mão-de-obra a colocação à
disposição do contratante, em suas dependências ou nas de terceiros, de segurados que
realizem serviços contínuos, relacionados ou não com a atividade-fim da empresa,
quaisquer que sejam a natureza e a forma de contratação.
Fl. 523
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-010.956 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 37280.002020/2005-49

Portanto, o fato gerador da retenção ocorre somente quando os serviços forem
prestados por cessão de mão de obra (colocação à disposição do contratante, em
suas dependências ou nas de terceiros, de segurados que realizem serviços
contínuos, relacionados ou não com a atividade-fim da empresa, quaisquer que
sejam a natureza e a forma de contratação).
Assim, o Fisco, como acusador, deve provar que o fato ocorreu, na subsunção
do fato à norma.
Procuramos, por vezes, onde o fato está demonstrado.
Para a decisão de primeira instância o fato está demonstrado nos autos, fls. 0203
a 0207.
Com todo respeito, nestas folhas só encontramos a seguinte descrição:
“Serviços de limpeza, vigia e preparo e distribuição de refeições”.
Não há uma prova (contrato) ou acusação de que os serviços foram efetuados,
por exemplo, por segurados colocados à disposição do contratante, nas
dependências deste ou de terceiro.
Cabe destacar que há no relatório fiscal informação de que os contratos foram
fornecidos.
Os serviço descritos podem, ou não, encaixar-se na definição de cessão, mas o
Fisco deve demonstrar a cessão na acusação.
Portanto, como o fato gerador não foi demonstrado, não há como exigir o
tributo do sujeito passivo.
CONCLUSÃO:
Em razão do exposto, voto em dar provimento ao recurso, nos termos do voto.
(Grifou-se)
De outra parte, na decisão admitida como paradigma, Acórdão no 204-01.947, o
requerimento do contribuinte para que fosse declarada a nulidade do lançamento foi
rejeitado porque a turma julgadora considerou inexistir a reclamada falta de clareza na
descrição dos fatos, pois os demonstrativos produzidos pela fiscalização evidenciaram
com nitidez os procedimentos adotados para a apuração das diferenças que deram
origem dos valores lançados de ofício. Além disso, não se considerou válido o
argumento recursal quanto deficiência na motivação da autuação, eis que o colegiado
paradigmático entendeu que a fundamentação legal fora apontada de forma clara e
suficiente para a manifestação da defesa. Confira-se:
Não procede o requerimento da Recorrente para que seja declarada a nulidade do
lançamento em razão da suposta falta de descrição dos fatos e enquadramento legal. No
auto de infração e nos demonstrativos produzidos pela fiscalização resta claro o
procedimento de fiscalização, bem como as diferenças por ela apontadas e a origem dos
valores lançados de ofício (escrituração fiscal da própria Recorrente, nos livros relativos
ao ISS e ao ICMS). A fundamentação legal também é clara e suficiente para a
manifestação da defesa.
Verifica-se, portanto, que não houve por configurada o conflito interpretativo, tendo em
conta que as decisões a que chegaram as diferentes turmas de julgamento decorreram
não de divergência na análise da legislação tributária, mas do arcabouço fático-
probatório inerente a cada um dos casos analisados.
Em vista disso, não conheço do recurso especial no que concerne a essa primeira
matéria.
Fl. 524
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-010.956 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 37280.002020/2005-49

Em razão disso, a matéria sobre a nulidade do enquadramento legal não foi
conhecida pelo acórdão de recurso especial, ou seja, restou mantida a decisão de cancelamento
do auto de infração, nos termos do acórdão do recurso voluntário proferido.
Com isso, a parte conhecida diz respeito à matéria conhecida de ofício no
Acórdão de Recurso Voluntário, e que contém a seguinte fundamentação e conclusão:
Quanto à segunda matéria b) Reconhecimento de ofício de matéria não impugnada pelo
contribuinte, o acórdão recorrido, a despeito de o Recurso Voluntário (fls. 306/313) não
trazer questionamento algum sobre o forma de prestação dos serviços de limpeza,
vigilância, preparo e distribuição de refeições pela empresa Mosca Grupo Nacional de
Serviços Ltda, entendeu que não restou comprovado pelo Fisco a efetiva ocorrência de
cessão de mão-de-obra e, por essa razão, cancelou-se o lançamento.
(...)
Nesse passo, tendo em vista a divergência verificada entre os julgados
recorrido e paradigmas, insta reconhecer a ocorrência da divergência que,
ademais, foi adequadamente demostrada pela Recorrente.
Assim, conheço parcialmente do Recurso Especial, somente em relação à
segunda matéria, e passo a analisar-lhe o mérito.
Assim, no mérito, foi devolvida somente a matéria em questão, sendo que em que
pese ter sido decidido favorável ao contribuinte, a matéria sobre os fatos geradores que envolvem
a cessão de mão de obra não teria sido impugnado expressamente em sede de impugnação (e-fls.
253/27), somente em sede de recurso voluntário, e que nesse momento, não comporta mais
discussão sobre sua alegação ou não sobre a ocorrência do fato gerador e o enquadramento legal,
já que a Câmara Superior concluiu pela falta de enfrentamento da matéria, ocorrendo a
preclusão, conforme transcrição do decisum abaixo:
“Em relação ao mérito, resta-nos avaliar a possibilidade de o Colegiado se debruçar
sobre matéria em hipótese em que não inexista contestação do contribuinte a seu
respeito, no presente caso, se seria lícito emitir juízo acerca da caracterização da cessão
de mão de obra para cancelar o lançamento, ainda que o Sujeito Passivo não tenha feito
qualquer questionamento a esse respeito.
De se ressaltar que é absolutamente incontroverso que a matéria não foi objeto de
contestação seja na impugnação ou mesmo no recurso voluntário, prova disso é que o
relatório da decisão recorrida ao mencionar as matérias objeto de contestação mão faz
nenhuma menção a argumento voltado para a necessidade de comprovação da cessão de
mão-de-obra
Senão vejamos:
Contra o lançamento, a recorrente apresentou impugnação, fls. 0243, acompanhada de
anexos, onde argumenta, em síntese, que:
1. O indeferimento do pedido de vista dos autos fora da repartição cerceou o direito de
defesa do recorrente;
2. Houve cerceamento de defesa quando não foi admitida a juntada de prova
documental após a apresentação de defesa administrativa;
3. O lançamento deve ser anulado ante a ausência fundamentação da indicação da
Governadora como co-responsável pelo lançamento;
4. Deveria se verificar se a empresa tomadora cumpriu com suas obrigações de recolher
os valores devidos;
5. É inconstitucional e ilegal a retenção de 11% (onze por cento) introduzida pela Lei n°
9.711/98;
Fl. 525
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2301-010.956 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 37280.002020/2005-49

6. Insurge contra a utilização da Taxa Selic;
7. requer seja o recurso conhecido e provido
Sobre esse assunto, o inciso III do art. 16 do Decreto no 70.235/1972 estabelece que a
impugnação deverá mencionar os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os
pontos de discordância e as razões e provas que possuir. O art. 17 da mencionada
norma, por sua vez, é no seguinte sentido:
Art. 17.Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante.
Ademais, o art. 145 do Código Tributário Nacional é quem define as hipóteses em que o
lançamento regularmente notificado pode ser modificado, sendo que, no contexto do
Processo Administrativo Fiscal – PAF, seus incisos I e II são expressos no sentido de
que eventuais alterações somente podem resultar de “impugnação pelo sujeito passivo”
ou de “recurso de ofício”:
Art. 145. O lançamento regularmente notificado ao sujeito passivo só pode ser alterado
em virtude de:
I - impugnação do sujeito passivo;
II - recurso de oficio;
III - iniciativa de oficio da autoridade administrativa, nos casos previstos no artigo 149.
(Grifou-se)
Ora, no presente caso não se está diante de recurso de ofício e, como já visto, não há na
impugnação ou no recurso voluntário nenhum questionamento voltado para
caracterização da cessão de mão de obra, não cabendo ao julgador administrativo
extrapolar os limites da lide para conhecer de questões que não foram suscitadas por
quem a lei atribui a possibilidade de fazê-lo. Aliás, o art. 114 do Código de Processo
Civil, de aplicação subsidiária no âmbito do PAF, é exatamente nesse sentido:
Art. 141. O juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado
conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte.
Com isso, o Recurso Voluntário de e-fls. 306/309, além da matéria decidida pela
2a CSRF, tratou somente dos seguintes itens: i) cerceamento do direito de defesa por falta de
vista do processo administrativo fora da repartição administrativa; e ii) ilegalidade da taxa selic.
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA POR INDEFERIMENTO DE VISTA DOS
AUTOS
O recorrente alega cerceamento por indeferimento de vista dos autos,
expressamente requerido, conforme exposto pelo autoridade administrativa:
“A despeito do pedido de vista protocolado perante o INSS e do disposto nos artigos
acima referidos, o INSS não deferiu, durante o prazo de defesa, vista dos autos,
violando não apenas a lei, mas também o direito de defesa, o que gera nulidade
absoluta do processo.
O Estado foi informado no Oficio expedido pelo INSS que o Capitulo VII do Manual de
Procedimentos de Cobrança do INSS não permite a vista. Todavia, crê o Estado que no
confronto entre normativos internos da Administração Pública e a literal dicção de lei,
prevalece a lei, não os normativos”.
A despeito da liminar levantada, a decisão de piso sobre a matéria diz respeito ao
não prejuízo da defesa, quando da alegação de não acesso ao processo administrativo, senão
vejamos:
8. Em que pese os esforços expendidos pela impugnante em sua arrazoada impugnação,
a mesma não tem o condão de elidir o procedimento fiscal com a alegação de ter o
Fl. 526
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2301-010.956 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 37280.002020/2005-49

lançamento sido feito com preterição do direito de defesa. Tal assertiva é incorreta visto
que:
8.1. Tratando do pedido de vistas ao processo, este foi negado por versar sobre exceção,
prevista no § 1 0, 2) do art. 72 da Lei 8.906/94, verbis:
"Art. 72 - São direitos do advogado:
(...)
XV - ter vista dos processos judiciais ou administrativos de qualquer natureza, em
cartório ou na repartição competente, ou retirá-los pelos prazos legais;
(...)
§ 1 2 - Não se aplica o disposto nos incisos XV e XVI:
1) aos processos sob regime de segredo de justiça;
2) quando existirem nos autos documentos originais de difícil restauração ou
ocorrer circunstância relevante que justifique a permanência dos autos do
cartório, secretaria ou repartição, reconhecida pela autoridade e em despacho
motivado, proferido de ofício, mediante representação ou a requerimento da parte
interessada;
(...)" (grifos nossos)
Conforme nota técnica da Procuradoria Federal, encaminhada por meio do ofício
INSS/GEXRJS n2 30 A Procuradoria Geral do Estado do Rio de Janeiro, foram
informados os motivos para tal vedação (fIs. 244).
Ademais, seguindo o disposto no Capitulo VII, do Manual de Procedimentos da
Cobrança, os pedidos de retirada de processos originais devem ser indeferidos de
pronto, sendo, entretanto, disponibilizados para consulta dentro da repartição.
Ocorre que, nas e-fls. 241 foi encaminhado ofício (Oficio n° 078/Unidade
Descentralizada da Receita Previdenciária RJ Sul) à Procuradoria do Estado do Rio de Janeiro,
informando que estavam sendo encaminhados cópias das folhas de rosto das Notificações Fiscais
de Lançamento de Débito — NFLD e Informações Fiscais de Débito - IFD, relacionadas na
tabela anexa, com seus respectivos valores, cujas segundas vias, originais, foram encaminhadas à
Excelentíssima Governadora.
Já na e-fl. 248 a Procuradoria do Estado do Rio de Janeiro solicitou vista dos
autos, nos seguintes termos:
“O ESTADO DO RIO DE JANEIRO (PG-03), nos autos da Notificação Fiscal
de Lançamento de Débito em referencia, vem requerer vista dos autos relativos
ao feito, fora da repartição, durante o prazo de defesa, com amparo no disposto
no artigo 70, XV, da Lei n.° 8.906/94.
E. Deferimento”.
Já nas e-fls. 250 foi expedido ofício SRP/UDRJ-SULJSERVREC n.° 170, à
Procuradoria-Geral do Estado do Rio de Janeiro, informando da impassibilidade de fornecimento
de vista do próprio processo administrativo fora da repartição administrativa, por meio da Nota
Técnica INSS/GEXRJS n° 30 em 15/1/2003, também encaminhada à PGE, e oferecendo amplo
acesso ou condições para a ampla consulta do respectivo processo.
Após esse encaminhamento não houve manifestação da Procuradoria do Estado
do Rio de Janeiro, contendo, somente, a própria defesa administrativa nas e-fls. 253 e seguintes.
Sem informações do quanto isso pode ter prejudicado a defesa fica inviável falar
em cerceamento do direito de defesa, bem como também verifica-se dos autos que a recorrente
Fl. 527
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2301-010.956 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 37280.002020/2005-49

apresentou suas alegações enfrentou as matérias indicas na autuação, com exceção do mérito do
fato gerador quanto à cessão de mão de obra e enquadramento legal, o que supre a alegação de
não acesso aos autos.
Com isso, não acolho a alegação do cerceamento do direito de defesa.
DA APLICABILIDADE DA TAXA SELIC COMO ÍNDICE DE JUROS DE MORA E DA
MULTA CONFISCATÓRIA
Mais uma vez, não assiste razão a recorrente.
A taxa do Sistema Especial de Liquidação e Custódia (SELIC) foi criada pela Lei
no 9065/95, que teve sua origem na Medida Provisória n.o 947, de 22.03.1995 (reeditada sob ns.
972/95, em 20.04.95, e 998, em 19.05.95), do qual o artigo 13 assim dispõe:
"Artigo 13 - A partir de 1o de abril de 1995 os juros de que tratam a alínea "c" do
parágrafo único do art. 14 da Lei n. 8847, de 28 de janeiro de 1994 com redação dada
pelo artigo 6o da Lei n. 8850, de 28 de janeiro de 1994 e pelo artigo 90 da Lei 8981/95 o
artigo 84, inciso I, e o artigo 91, § único, alínea " a.2", da Lei 8981/95, serão
equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia -
SELIC - para títulos federais, acumulada mensalmente."
Posteriormente, o Congresso Nacional transformou a MP na Lei no 9.065/95.
Portanto, a taxa SELIC é a taxa referencial oficial para aplicação dos tributos da
União, conforme prevê, no art. 5o, §3o, e no art. 61, da Lei no 9.430, de 1996, as seguintes
disposições:
Art. 5o O imposto de renda devido, apurado na forma do art. 1o, será pago em quota
única, até o último dia útil do mês subseqüente ao do encerramento do período de
apuração.
(...)
§3o As quotas do imposto serão acrescidas de juros equivalentes à taxa referencial do
Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, para títulos federais, acumulada
mensalmente, calculados a partir do primeiro dia do segundo mês subseqüente ao do
encerramento do período de apuração até o último dia do mês anterior ao do pagamento
e de um por cento no mês do pagamento.
(...)
Art. 61. Os débitos para com a União, decorrentes de tributos e contribuições
administrados pela Secretaria da Receita Federal, cujos fatos geradores ocorrerem a
partir de 1o de janeiro de 1997, não pagos nos prazos previstos na legislação específica,
serão acrescidos de multa de mora, calculada à taxa de trinta e três centésimos por
cento, por dia de atraso.
§ 1o A multa de que trata este artigo será calculada a partir do primeiro dia subseqüente
ao do vencimento do prazo previsto para o pagamento do tributo ou da contribuição até
o dia em que ocorrer o seu pagamento.
§ 2o O percentual de multa a ser aplicado fica limitado a vinte por cento".
A súmula CARF n.o 04 pacificou o entendimento da aplicação da taxa SELIC,
senão vejamos:
"Súmula 04. A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos
tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e
Custódia - SELIC para títulos federais".
Fl. 528
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2301-010.956 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 37280.002020/2005-49

O Superior Tribunal de Justiça, em repercussão geral, nos moldes do artigo 543-
C, do antigo CPC de 1973, manifestou o seguinte entendimento acerca da matéria:
“TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA.
ART. 543-C, DO CPC. EXECUÇÃO FISCAL. CRÉDITO TRIBUTÁRIO. JUROS
MORATÓRIOS. TAXA SELIC. LEGALIDADE. EXISTÊNCIA DE PREVISÃO EM
LEI ESTADUAL. ART. 535, II, DO CPC. INOCORRÊNCIA.
2. A Taxa SELIC é legítima como índice de correção monetária e de juros de mora, na
atualização dos débitos tributários pagos em atraso, diante da existência de Lei Estadual
que determina a adoção dos mesmos critérios adotados na correção dos débitos fiscais
federais. (...)”. (STJ. Resp 879844. Min. Rel. Luiz Fux. Dje 25/11/2009) (g. N.).
Assim, a presente taxa de atualização de tributo federal é devida.
DAS ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE E ILEGALIDADES
Alegou a recorrente inconstitucionalidades e ilegalidades na aplicação das leis
tributárias.
Contudo, este Conselho não é legitimado a analisar matérias Constitucionais,
conforme se depreende do art. 26-A, do Decreto 70.235-72, in verbis:
Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei
ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade. (Redação dada pela Lei no 11.941,
de 2009).
Não obstante, a súmula 02 do CARF dispõe que o CARF "não é competente para
se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária".
Assim, o jurisprudência desse Conselho é antiga sobre o tema e não permite o
debate sobre constitucionalidade de Lei tributária.
Portanto, não conheço das alegações de inconstitucionalidade e ilegalidade sobre
por incompetência do Tribunal administrativo.
CONCLUSÃO
Ante o exposto, voto por conhecer parcialmente do recurso voluntário, não
conhecendo das alegações de ilegalidade e inconstitucionalidade de lei, não acolher as alegações
preliminares arguidas e no mérito negá-lo provimento.
(documento assinado digitalmente)
Wesley Rocha
Relator

Fl. 529
DF CARF MF
Original